Tribunal: TJMT
Processo: 1015704-19.2022.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015704-19.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EURANIO GUTTIERRES - CPF: 870.949.911-34 (APELANTE), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), LAURI ROMUALDO DA SILVA - CPF: 887.796.101-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA INES REOLON - CPF: 014.158.251-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KELLY LIMA SILVA - CPF: 121.039.554-12 (VÍTIMA), BETANIA FAUSTINO FERREIRA - CPF: 724.850.784-91 (VÍTIMA), DELVANICE DE JESUS NEVES - CPF: 994.025.721-04 (VÍTIMA), HELENA FRANCO DA COSTA - CPF: 804.663.621-53 (VÍTIMA), LEONICE DOS SANTOS GOIS DE ARAUJO - CPF: 843.516.401-20 (VÍTIMA), LETICIA BONADIMAN QUEIROS - CPF: 061.019.451-89 (VÍTIMA), MARIA APARECIDA DE SANTANA - CPF: 879.131.271-04 (VÍTIMA), MARINALVA SIMOES DE LIMA - CPF: 551.766.741-49 (VÍTIMA), NILDA CARDOSO MOREIRA (VÍTIMA), ROSANE DA SILVA - CPF: 004.100.191-51 (VÍTIMA), ROSENI ALVES TEIXEIRA - CPF: 000.133.541-32 (VÍTIMA), SANDRA RIBEIRO DE JESUS - CPF: 010.073.121-06 (VÍTIMA), SENHORINHA ALTINA MACIEL - CPF: 241.063.481-87 (VÍTIMA), SILVANIA SILVA SANTOS DE FREITAS GRIGORIO - CPF: 132.327.784-61 (VÍTIMA), SUELI SERRATO DA SILVA - CPF: 870.389.001-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO E RESTITUIÇÃO DA MOTOCICLETA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS E DEVOLUÇÃO DA MOTOCICLETA -
DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E AGENTES POLICIAIS – FORMA DE EXECUÇÃO DE TODOS OS CRIMES – SEMELHANÇA – CONFISSÃO PARCIAL -
AUTORIA DEMONSTRADA - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – CULPABILIDADE – CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA – VALORAÇÃO NEGATIVA - JUSTIFICAÇÃO – CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES – FRAÇÃO SEMELHANTE ADOTADA PELO STJ – 1/2 – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA – JULGADO DO STJ – REGIME FECHADO – RESTITUIÇÃO – MOTOCICLETA UTILIZADA NO CRIME – PERDIMENTO – IMPERATIVO -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

O envolvimento do apelante no furto narrado na denúncia está demonstrado pelas declarações das vítimas, confissão parcial do apelante e as
declarações
dos agentes policiais, os quais

afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“A materialidade dos crimes e a autoria do apelante estão amplamente comprovadas nos autos a partir dos reconhecimentos realizados pelas vítimas na fase inquisitiva e ratificados em juízo, assim como pelos
depoimentos
judiciais dos
policiais
civis que diligenciaram nas investigações, além das
confissões

parciais
prestadas na delegacia, tudo a inviabilizar o acolhimento dos pleitos absolutórios.”
(TJMT, N.U 1000347-65.2021.8.11.0012)

“A existência de múltiplas condenações autoriza a adoção de fração diferenciada na valoração dos antecedentes do paciente [...] já que o acréscimo na fração de 1/2 corresponde justamente à soma de 1/3 pelos maus antecedentes e de 1/6”
pela culpabilidade (STJ, AgRg no HC n. 731.807/SP).

O c. STJ possui entendimento de que deve ser compensada a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, integralmente,
“seja ela específica ou não”
(REsp n. 1.931.145/SP).

“O regime inicial adequado é o fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, uma vez que o agravante é reincidente e detém circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
(AgRg no HC n. 740.259/SC)

Demonstrada a relação de nexo de causalidade entre os furtos e a utilização da
motocicleta
apreendida, como instrumento do crime, imperativo o seu perdimento em favor da União, nos termos do Art. 91, II, “b”, § 1º, do CP (TJMT, N.U 1007084-19.2020.8.11.0045).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1015704-19.2022.8.11.0055 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): EURANIO GUTTIERRES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EURANIO GUTTIERRES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (NU 1015704-19.2022.8.11.0055), que o condenou por furto e furto noturno, em continuidade delitiva (dez vezes), a 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 155,
caput
, e art. 155, § 1º, ambos do CP

- (ID 164144459).

O apelante sustenta que: 1) inexistem provas para condenação
“dos crimes descritos na danuncia dos”
furtos descritos nos fatos 8 a 12; 2)
“em caso de condenação que seja fixado a pena no mínimo legal, sendo convertida em restritivas de direito”
.

Pede o provimento para que seja absolvido dos fatos 8 ao 12. Subsidiariamente, reduzidas as penas e restituída “
motocicleta marca honda, cg 125 fan ks, ano fab/mod.: 2009, de cor vermelha, placa: NJI-8204
”

(ID 169316165).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID

169754693).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo conhecimento parcial do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Apelação Criminal - Acusado condenado pela prática dos crimes de furto simples e noturno, em continuidade delitiva - art. 155, caput e §1º, do Código Penal – Irresignação defensiva – absolvição em relação aos fatos 08 a 12 – impossibilidade – falta de interesse recursal em relação ao fato 08 – absolvição já pronunciada em sentença – quanto aos demais, alegação de que estava preso quando ocorreram – erro material na denúncia, devidamente retificado na sentença – fatos que ocorreram antes de 03/12/2022, data em que ocorreu a prisão do Apelante – acervo probatório harmônico e coerente – modus operandi similar aos outros crimes praticados – motocicleta utilizada reconhecida – manutenção da condenação - fundamentação “per relationem” – Recomendação nº. 57/CNMP – pleitos genéricos de fixação da pena no mínimo legal e restituição de bem apreendido – não conhecimento – violação ao princípio da dialeticidade – pena regularmente fixada – Apelante multirreincidente – impossibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos – determinado o perdimento em favor da União da motocicleta apreendida – ausência de recurso contra referida decisão ou de enfrentamento específico nas razões recursais - Pelo CONHECIMENTO PARCIAL e IMPROVIMENTO do recurso.
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 173753672)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]08° FATO. No dia 08 de dezembro de 2022, por volta das 07h40min., neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado EURANIO GUTTIERRES, com consciência e vontade, subtraiu para si, 01(um) aparelho celular e o valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) em espécie, de propriedade da vítima Leticia Bonadiman Queiros. [...]

09° FATO. No dia 08 de dezembro de 2022, em horário não informado nos autos, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado EURANIO GUTTIERRES, com consciência e vontade, subtraiu para si, 01 (um) aparelho celular, 01(um) óculos de grau, avaliado em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), montante de R$ 100,00 (cem reais) em espécie, de propriedade da vítima Roseni Alves Teixeira. [...]

10° FATO. No dia 08 de dezembro de 2022, em horário não informado nos autos, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado EURANIO GUTTIERRES, com consciência e vontade, subtraiu para si, 01 (um) aparelho celular e a quantia de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais) em espécie, de propriedade da vítima Maria Aparecida de Santana. [...]

11° FATO. No dia 08 de dezembro de 2022, em horário não informado nos autos, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado EURANIO GUTTIERRES, com consciência e vontade, subtraiu para si, 01 (um) aparelho celular e o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais) em espécie, de propriedade da vítima Helena Franco da Costa. [...]

12° FATO. No dia 08 de dezembro de 2022, por volta das 21h40min., neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado EURANIO GUTTIERRES, com consciência e vontade, subtraiu para si, 01 (um) aparelho celular e cartões bancários, de propriedade da vítima, Ana Kelly Lima Silva. [...].

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia EURANIO GUTTIERRES como incurso nas disposições do artigo 155, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea “h’ (2° FATO e 9° FATO), ambos do Código Penal, por 12 (doze) vezes, em continuidade delitiva, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-a para apresentar resposta preliminar e se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, devendo ao final ser condenado.”

(José Jonas Sguarezi Junior, promotora de Justiça - ID 164144412)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Compulsando com acuidade os autos, vislumbro que tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva restaram soberanamente comprovadas, tendo em vista que durante a persecutio criminis foram produzidos elementos probatórios robustos e cristalinos que evidenciam que o réu Eurânio Guttierres efetivamente praticou os crimes insculpidos no artigo 155, §1º, do CP, por dez vezes, em continuidade delitiva. As declarações proferidas pelas vítimas ouvidas em Juízo confirmam a ocorrência dos crimes de furto, sendo que estes ocorreram no mesmo modus operandi, eis que, conforme se vê dos autos, as vítimas Sueli (FATO 01), Senhorinha (FATO 02), Silvania (FATO 03), Marinalva (FATO 04), Rosane (FATO 05), Leonice (FATO 07), Roseni (FATO 09), Maria Aparecida (FATO 10), Helena (FATO 11) e Ana Kelly (FATO 12), afirmaram que foram abordadas por um rapaz que estava em uma motocicleta vermelha, sendo que este, em todos os casos, puxou a bolsa das cestinhas das bicicletas das vítimas e foragiu. Verifica-se, ainda, que algo semelhante em todos os delitos é o fato de o autor dos furtos descartar as bolsas e quase todos os aparelhos celulares por ele furtados, se utilizando apenas do dinheiro e cartões bancários das vítimas. Conforme relatado pelo próprio acusado em Juízo, este jogava as bolsas das vítimas em quintais de terceiros para que as vítimas, posteriormente, encontrassem os seus pertences.

Apesar de o acusado negar a prática de alguns dos crimes de furto descritos na exordial (8º a 12º fato), alegando que na data imputada a estes crimes ele já estaria detido, eis que foi preso no dia 03/12/2022, verifica-se que trata-se apenas de um erro material da denúncia, eis que conforme boletins de ocorrência anexos aos autos, os crimes de furto que na denúncia demonstram terem ocorrido após o dia 03/12/2022, ocorreram nas datas de: 05º fato: vítima Rosane, data dos fatos: 04/11/2022, inclusive os saques foram realizados neste dia (ID nº 105846076 e 105846083); 08º fato: vítima Letícia, data dos fatos: 05/11/2022 (BO ID nº 105846076); 09º fato: vítima Roseni, data dos fatos: 30/11/2022 (BO ID nº 105846079); 10º fato: vítima Maria Aparecida, data dos fatos: 14/11/2022 (BO ID nº 105846078); 11º fato: vítima Helena, data dos fatos: 14/11/2022 (BO ID nº 105846078); 12º fato: vítima Ana Kelly, data dos fatos: 05/11/2022 (BO ID nº 105846077), confirmando, assim, que tais fatos ocorreram antes que o acusado fosse preso. Ressalta-se que a testemunha IPC Lauri, quando ouvida em Juízo, informou que diante de tantos boletins de ocorrência de furtos, praticados com o mesmo modus operandi, com o mesmo perfil de vítimas, intensificaram as investigações e conseguiram chegar à pessoa do acusado através de características de sua motocicleta, tendo localizado o acusado e o seguido até a sua residência, local onde, após prenderem o acusado, encontraram vários pertences das vítimas. Em relação aos furtos, em tese, praticados contra as vítimas Betânia e Letícia (fatos 06 e 08), apesar de existirem provas produzidas na fase extrajudicial, tais fatos não foram confirmados em Juízo, razão por que, em relação aos dois fatos o acusado deve ser absolvido, por falta de provas judicializadas. No que atina ao pleito Ministerial para a incidência da causa de aumento de pena insculpida no artigo 155, § 1º do CP, atinente ao furto noturno, constatado no fato 12, RECONHEÇO, eis que verifico da denúncia e dos robustos elementos probatórios contidos nos autos, notadamente a declaração da vítima Ana Kelly Lima Silva, que a referida causa de aumento deve ser aplicada em sede de dosimetria da sanção, pois, o delito foi praticado durante a noite, conforme descrito na exordial. No que tange ao número de vezes da prática do crime de furto, verifico que, restou configurado nos autos, que a conduta do acusado se deu por dez (10) vezes, razão pela qual, RECONHEÇO a CONTINUIDADE DELITIVA em sua fração máxima. No que diz respeito à circunstância agravante prevista no artigo 61, II, “h”, do CP, RECONHEÇO-A, eis que devidamente comprovado que três das vítimas do acusado são maiores de 60 anos de idade (Helena Franco da Costa, Senhorinha Altina Maciel e Maria Aparecida de Santana). Desta forma, têm-se que foram judicializadas as provas que demonstram que o acusado, de fato, praticou o crime de furto, por, diversas vezes, em continuidade delitiva. DISPOSITIVO Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA apresentada pelo MPE, e o faço para CONDENAR, como por condenado tenho o réu Eurânio Guttierres, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, por dez (10) vezes, em continuidade delitiva. Outrossim, em razão de não existir prova suficiente para a condenação em relação aos fatos 06 e 08 (vítimas Betânia e Letícia) descritos na exordial, ABSOLVO o acusado da imputação da prática dos crimes descritos no artigos 155, caput, do Código Penal, com base no princípio in dubio pro reo, materializado no inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal. [...]

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi acentuada, visto que praticou os delitos em questão enquanto cumpria as diversas penas impostas, todas reunidas no executivo de pena tombado sob o nº 0016485- 91.2016.8.11.0015, em trâmite no Juízo da 1ª Vara Criminal. [...]

Seus antecedentes não são bons, visto que analisando detidamente os registros criminais extraídos do SIAP/TJMT, constato que o réu possui sete (07) condenações definitivas, sendo que, seis (06) delas serão usadas para negativar a presente circunstância como maus antecedentes e a outra, será sopesada na segunda fase dosimétrica como reincidência. [...]

Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos para a aferição. Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade. Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão considerados na dosimetria da pena. As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde. As consequências do delito não foram tão graves. O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não influenciou na conduta do réu. Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente diante da culpabilidade e antecedentes, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de um sexto (1/6) para a primeira circunstância (culpabilidade) e um terço (1/3) para a segunda (antecedentes), notadamente diante do número elevado de condenações definitivas que acarretaram nos maus antecedentes, atingindo, por consequência, o quantum de UM (01) ano, SEIS (06) meses e VINTE (20) dias de reclusão. Na segunda fase de fixação da pena, vislumbro a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea declina de forma parcial, visto que, em que pese o réu não tenha confessado os delitos na íntegra, a citada confissão serviu para o convencimento dessa Magistrada, razão por que entendo que deve ser reconhecida nessa fase dosimétrica. Por outro lado, constato a incidência da circunstância agravante da reincidência (in casu, reincidência específica e multirreincidência), insculpida no artigo 61, inciso I do CP, visto que analisando os antecedentes criminais extraídos do SIAP/TJMT, constato que o réu foi condenado de forma definitiva no procedimento tombado sob o nº 0012351-89.2014.8.11.0015, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, pela prática do delito insculpido no artigo 155, caput, do CP, cujo decisum transitou em julgado no dia 22/09/2017/2017 (Executivo de Pena em trâmite), razão pela qual, atenta ao que aduz o Enunciado nº 41, elaborado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Sodalício Mato-grossense, ao julgar o incidente de uniformização de jurisprudência nº 101532/2015, que aduz: “A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”, MAJORO a reprimenda outrora imposta na fração de um nono (1/9), atingindo, portanto, o quantum de UM (01) ano, OITO (08) meses e VINTE E DOIS (22) dias de reclusão. Outrossim, ainda na segunda fase dosimétrica, verifico também a presença da agravante descrita no artigo 61, II, “h”, do CP, eis que as vítimas Helena Franco da Costa, Senhorinha Altina Maciel e Maria Aparecida de Santana são maiores de 60 anos, razão pela qual, MAJORO a reprimenda na fração de um sexto (1/6), atingindo, portanto, o quantum de DOIS (02) anos e CINCO (05) dias de reclusão. Na terceira fase da fixação da pena, constato a incidência da causa de aumento de pena estampada no § 1º, do artigo 155, do CP, visto que o 12º delito de furto narrado na exordial foi praticado durante o período noturno, enquanto o patrimônio da vítima estava menos protegido. Desse modo, MAJORO a reprimenda outrora imposta na fração de um terço (1/3), atingindo o quantum de DOIS (02) anos, OITO (08) meses e SEIS (06) dias de reclusão. Ainda em sede de terceira fase dosimétrica, constato a incidência da causa de aumento de pena descrita no artigo 71 do CP, pois, vislumbro que o réu praticou diversos crimes de furto simples, desenvolvidos nas mesmas circunstâncias de tempo e modo de execução, pelo que reconheço a CONTINUIDADE DELITIVA entre as condutas perpetradas pelo réu, motivo pelo qual, APLICO-LHE a fração máxima, em face do número de infrações penais (dez crimes de furto), perfazendo, assim, o quantum de QUATRO (04) anos, CINCO (05) meses e VINTE E DOIS (22) dias de reclusão. Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto aos delitos insculpidos no artigo 155, §1º, do CP, por diversas vezes, em continuidade delitiva, em QUATRO (04) anos, CINCO (05) meses e VINTE E DOIS (22) dias de reclusão. Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em VINTE E DOIS (22) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (novembro/2022), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal. A pena deverá ser cumprida INICIALMENTE em REGIME FECHADO, tendo em conta o que dispõe o art. 33, § 2º, “b”, do CP.”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito - ID 164144459)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Apreensão (ID 164146793), Termo de Reconhecimento do Objeto (ID’s 164146799/ 164144361/164144366/164144381/164144386/164144388/164144390), Termo de Entrega (ID’s 164146799/164144363/164144367/164144379) e Auto de Avaliação (ID’s 164144362/164144365/164144382/164144385/164144387/164144389/164144391/164144397), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Sueli Serrato da Silva, vítima (ID 164146796), Senhoria Altina Maciel, vítima (ID 164144361), Silvania Silva Santos de Freitas Grigório, vítima (ID 164144364),

Marinalva Simões de Lima, vítima (ID 164144375), Rosane da Silva, vítima (ID 164144377), Leonice dos Santos Gois de Araújo (ID 164144384), Roseni Alves Teixeira, vítima (ID 164144393), Maria Aparecida de Santana, vítima (ID 164144394), Helena Franco da Costa, vítima (ID 164144395), Ana Kelly Lima Silva, vítima (ID 164144396), Lauri Romualdo da Silva, investigador de Polícia (ID 164144405), Flávia Inês Reolon, investigadora de Polícia (ID 164144405), e interrogado o apelante (ID 164144352).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Sueli Serrato da Silva, vítima, Senhoria Altina Maciel, vítima, Silvania Silva Santos de Freitas Grigório, vítima, Marinalva Simões de Lima, vítima, Rosane da Silva, vítima, Leonice dos Santos Gois de Araújo, Roseni Alves Teixeira, vítima, Maria Aparecida de Santana, vítima, Helena Franco da Costa, vítima, Ana Kelly Lima Silva, vítima, Lauri Romualdo da Silva, investigador de Polícia, bem com procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 164144451).

Dito isso, vejamos.

A subtração de: a) 1 (um) aparelho celular, 1(um) óculos de grau, avaliado em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), e R$ 100,00 (cem reais) em espécie; b) 1 (um) aparelho celular e R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais) em espécie; c) 1 (um) aparelho celular e R$ 1.000,00 (um mil reais) em espécie; d) 1 (um) aparelho celular e cartões bancários; foram descritos, coerentemente, pelas vítimas Roseni Alves Teixeira, Maria Aparecida de Santana, Helena Franco da Costa e Ana Kelly Lima Silva, em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que estavam transitando em via pública, à pé ou de bicicleta, e o apelante se aproximava, em uma motocicleta Honda, Titan, vermelha, e puxava a bolsa.

Os agentes públicos
Ana Kelly Lima Silva e Lauri Romualdo da Silva imputaram a autoria delitiva ao apelante, após identificarem a motocicleta usada nos crimes, seguindo-o
“até a sua residência, local onde, após prenderem o acusado, e encontraram vários pertences das vítimas”
.

Como bem pontuado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau,
“muito embora as vítimas não tenham reconhecido o acusado como autor dos furtos em questão, certo é que declararam em ambas as fases processuais exatamente o mesmo modus operandi utilizado para a prática dos crimes, na mesma época dos fatos, ou seja, denunciado utilizou-se de uma motocicleta vermelha para arrebatar os pertencentes das vítimas que trafegavam de bicicleta em via pública”
(José Jonas Sguarezi Junior, promotor de Justiça – ID 169754693),
inclusive os confessados pelo apelante [fatos 1 a 5], na fase judicial.

No contexto, o envolvimento do apelante no furto narrado na denúncia está demonstrado nas declarações das vítimas, a confissão parcial do apelante, somados às
declarações
dos agentes policiais, os quais

afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“A materialidade dos crimes e a autoria do apelante estão amplamente comprovadas nos autos a partir dos reconhecimentos realizados pelas vítimas na fase inquisitiva e ratificados em juízo, assim como pelos
depoimentos
judiciais dos
policiais
civis que diligenciaram nas investigações, além das
confissões

parciais
prestadas na delegacia, tudo a inviabilizar o acolhimento dos pleitos absolutórios.”
(N.U 1000347-65.2021.8.11.0012, Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 23.1.2023)

Logo, a condenação do apelante pelos futos descritos nos fatos 9 a 12 [vítimas
Roseni Alves Teixeira, Maria Aparecida de Santana, Helena Franco da Costa e Ana Kelly Lima Silva
] devem ser mantidos.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a a pena-base em
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, ao considerar desfavorável a culpabilidade e os antecedentes criminais.

A depreciação da culpabilidade está fundamentada no cometimento dos crimes durante cumprimento de pena definitiva [SEEU 0016485- 91.2016.8.11.0015].

Com efeito, a prática de novo crime, no curso da execução penal, justifica a exasperação da pena-base,
“pois o réu, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena, demonstrando fazer pouco caso da justiça e da lei, o que justifica a análise desfavorável da culpabilidade, em face da maior reprovabilidade da conduta”
(TJDF, Acórdão 1263719, 00027833020188070012, Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti – 25.7.2020).

Em sua vez, o apelante possui 7 (sete) condenações definitivas, sendo que, o Juízo singular utilizou 6 (seis) delas para negativar os maus antecedentes, quais sejam:
“Autos nº 0002675- 44.2019.8.11.0015, [...] artigo 155, caput, do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 03/11/2022; Autos nº 0000095- 80.2015.8.11.0015, artigo 155, caput, do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 06/06/2016; [...] Autos nº 0018898-14.2015.8.11.0015, artigo 155, caput, do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 25/04/2016 [...] Autos nº 0013058-23.2015.8.11.0015 [...] artigo 155, caput, do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 06/05/2016 [...] Autos nº 0009711-16.2014.8.11.0015 [...] artigo 155, caput, do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 27/07/2016 [...] e Autos nº 0006671-55.2016.8.11.0015 [...] artigo 155, caput, do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 16/11/2016”
, a caracterizar os maus antecedentes.

Noutro giro, o aumento em 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão afigura-se desproporcional, visto que o c. STJ possui entendimento de que
“a existência de múltiplas condenações autoriza a adoção de fração diferenciada na valoração dos antecedentes do paciente [...] já que o acréscimo na fração de 1/2 corresponde justamente à soma de 1/3 pelos maus antecedentes e de 1/6”
pela culpabilidade (STJ, AgRg no HC n. 731.807/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.4.2022).

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base em
1 (um) ano, 6 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase, o
juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) [
“o réu foi condenado de forma definitiva no procedimento tombado sob o nº 0012351-89.2014.8.11.0015”
], porém deixou de compensá-las, por entender que a reincidência específica e a multirreincidência obstam
esse
benefício.

No caso, o Juízo singular utilizou 6 (seis) das 7 (sete) condenações para exasperar a pena-base pelos maus antecedentes, remanescendo uma condenação para ser valorada como reincidência.

Com efeito, deve ser compensada a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, integralmente,
“seja ela específica ou não”
(STJ, REsp n. 1.931.145/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 24.6.2022).

Diante da agravante do crime cometido contra idoso (CP, art. 61, II, “f”), torna-se a pena intermediária a 1 (um) ano, 9 (nove) meses de reclusão, ao aplicar a fração de 1/6 (um sexto).

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

Cometido o crime durante o repouso noturno (CP, art. 155, § 1°), totaliza-se a pena em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Reconhecida a continuidade delitiva, conserva-se a
fração de 2/3 (dois terços), visto que foram cometidos 10 (dez) crimes.

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva
em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

A pena imposta -
3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão-, a
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade e maus antecedentes] e a reincidência específica justificam o inicial fechado.

Segue-se orientação do c. STJ:

“O regime inicial adequado é o
fechado,
nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, uma vez que o agravante é reincidente e detém
circunstâncias judiciais
desfavoráveis.”
(AgRg no HC n. 740.259/SC - Relator: Min. Messod Azulay Neto - 12.5.2023)

No que se refere à restituição da motocicleta Honda, CG 125 Fan KS, vermelha, placa: NJI-8204, o apelante cometeu 10 (dez) crimes, em continuidade delitiva, utilizando-a para o êxito do delito, visto que aproveitava-se das vítimas em bicicletas ou à pé para furtá-las e evadir do local.

Demonstrado nexo de causalidade entre os furtos e a utilização da
motocicleta,
apreendida como instrumento do crime, imperativo o seu perdimento em favor da União, nos termos do Art. 91, II, “b”, § 1º, do CP (TJMT, N.U 1007084-19.2020.8.11.0045, Relator: Des. Pedro Sakamoto – 3.11.2022).

Sendo assim, a motocicleta Honda, CG 125 Fan KS, vermelha, placa: NJI-8204 não deve ser restituída.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa
, conservado o regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023